Tribunal: CARF
Processo: 19482.720024/2018-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19482.720024/2018-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.981 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
POLIHOUSE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 07/08/2018
CESSÃO DO NOME PARA UTILIZAÇÃO EM OPERAÇÕES DE
COMÉRCIO EXTERIOR. MULTA PREVISTA NO ART. 33, DA LEI No
11.488/07.
A aplicação da multa do art. 33 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007,
equivalente a 10% do valor aduaneiro, somente se mostra cabível quando
demonstrada cabalmente a conduta imputada à pessoa jurídica por cessão de
seu nome com vistas ao acobertamento dos reais intervenientes ou
beneficiários nas operações de importação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata-se de impugnação contra auto de infração lavrado para exigência de multa pela
cessão do nome para ocultação do real interessado ou beneficiário de operação de
comércio exterior, no valor original de R$ 5.000,00.
Da Autuação De acordo com o Termo de Verificação Fiscal a fls. 8-70, a irregularidade
que deu ensejo ao lançamento foi constatada na Declaração de Importação (DI) n°
18/1437654-4, cujas mercadorias acobertadas foram objeto da pena de perdimento,
formalizada no processo no 19482.720.023/2018-24. Consta no referido termo que:
Após observar o fato de que há um vínculo existente entre as empresas
importadora e exportadora, omitido na Declaração de Importação registrada
para a nacionalização das mercadorias em referência, e a presença de indícios
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19482.720024/2018-79
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.981 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19482.720024/2018-79

que apontam para a interposição fraudulenta na operação de importação com
a ocultação do real adquirente das mercadorias importadas, bem como do(s)
real(is) exportadores desta carga; além do subfaturamento dos produtos na
operação de comércio exterior em comento, a DI em pauta foi objeto de
Representação Fiscal e encaminhada para esta Seção de Procedimentos
Especiais de Controle Aduaneiro, nos termos do art. 23 da IN 680/2006:
[...]Diante dos indícios de interposição fraudulenta de terceiros, através da
ocultação do(s) real(is) adquirente(s) e do(s) real(is) exportador(es) da
mercadoria importada e, ainda, dos indícios de falsidade ideológica da fatura
comercial apresentada no despacho de importação, mediante o subfaturamento
das mercadorias importadas e registradas na DI no 18/1437654-4, esta Seção
de Procedimentos Especiais Aduaneiros (SAPEA) realizou o Registro de
Procedimento Fiscal (RPF) no 0817700-2018-00250-9 em nome da
POLIHOUSE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, doravante
aqui denominada simplesmente POLIHOUSE [...]Conforme o relatado pela
fiscalização, foi realizado o procedimento especial de controle previsto na Instrução
Normativa RFB no 1.169/2011, sendo que a empresa fiscalizada não atendeu às
intimações enviadas, nas quais foram solicitados:
[...] informações quanto aos responsáveis pela negociação; os documentos que
registraram a negociação entre o importador e o exportador; esclarecimentos
acerca do vínculo existente entre importador e exportador; esclarecimentos
sobre o ramo de atividades da empresa; a cópia do contrato social da empresa
e de todas as suas alterações contratuais; a comprovação (através de fotos) da
existência de instalações físicas compatíveis com o armazenamento e a revenda
da mercadoria importada; a cópia da escritura ou contrato de locação do
recinto onde a empresa importadora exerce suas atividades; informações sobre
a destinação da mercadoria importada e a apresentação de catálogos que
informem os preços utilizados na revenda desta no mercado interno [...]Na
sequência do relato fiscal foi informado que:
Veremos a seguir neste Termo de Verificação Fiscal que a maioria dos itens importados
através da DI no 18/1437654-4 trata-se de peças automotivas e que, portanto, fogem
totalmente do ramo de negócios da importadora. Além disso, discorreremos acerca da
comparação entre os preços de mercado dessas mercadorias no país exportador e os
preços praticados pela importadora na operação em referência, o resultado desta
comparação demonstra o quão os valores praticados pela POLIHOUSE nesta operação
de importação aqui tratada são irreais e irrealizáveis.
Outro ponto que será abordado quando da explanação acerca do subfaturamento
praticado pela POLIHOUSE na operação de importação aqui tratada é o vínculo oculto
existente entre importador e exportador, bem como a inexistência de fato do
estabelecimento exportador, o qual trata-se de empresa “de fachada” constituída apenas
para “repassar” a mercadoria para a empresa brasileira acompanhada de documentos
contendo informações forjadas.
[...]Figuram como sócios da pessoa jurídica ANDERSON VALDIR STERDI, CPF
222.562.528-09, detentor de 95% do capital social da empresa, e DAMIANA
APARECIDA SEGUESSI LEITE, CPF 316.585.288-08, detentora dos outros 5% do
capital social.
[...]ANDERSON também consta no quadro societário ou como responsável de outras
empresas: A.V STERDI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO (CNPJ: 12.609.580/0001-
06), CAR IMPORTS DO BRASIL LTDA (CNPJ: 21.179.738/0001- 38) e NATIONAL
BUSINESS CORPORATION IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - NBC
(CNPJ 28.011.684/0001-46). Já DAMIANA não consta em nenhum outro quadro
societário, além da POLIHOUSE.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.981 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19482.720024/2018-79

Todas as empresas supracitadas encontram-se estabelecidas no mesmo imóvel em que a
POLIHOUSE está localizada, já que, apesar de a NBC apresentar um endereço de
cadastro distinto no CNPJ, esta se encontra em pleno funcionamento no mesmo
endereço cadastral das demais empresas (conforme verificado em diligência fiscal no
local, descrita a seguir neste Termo de Verificação Fiscal).
Cabe frisar que, dentre estas empresas, além da fiscalizada POLIHOUSE apenas a A.V
STERDI possuía habilitação para atuar no comércio exterior (a primeira na modalidade
expressa (até US$ 50.000,00 por semestre) e a segunda na modalidade limitada (até
US$ 150.000,00 por semestre), antes do início deste procedimento especial de controle
aduaneiro [...]Cabe aqui ressaltar que a A.V STERDI possui habilitação para atuar no
comércio exterior desde o ano de 2012, na modalidade limitada (até US$ 150.000,00
por semestre), no entanto, faz-se relevante citar o fato de que em junho de 2017 a
importadora pediu revisão do limite da estimativa de importação e tal solicitação foi
indeferida devido à incapacidade financeira da empresa, conforme tela extraída do
Sistema RADAR, abaixo exposta:
[...]Justamente após o indeferimento da solicitação de aumento do limite da A.V
STERDI para importar, em agosto de 2017, a POLIHOUSE obteve habilitação para
operar no comércio exterior, na modalidade expressa (até US$ 50.000,00 por semestre).
Veremos a seguir, neste Termo de Verificação Fiscal, que tal fato revela um dos
motivos pelo qual a A.V STERDI utilizou-se da POLIHOUSE para importar as
mercadorias objeto deste procedimento fiscal, além, é claro, do principal propósito de
fuga dos controles aduaneiros exercidos pela Receita Federal do Brasil, já que a A.V
STERDI foi alvo de procedimento especial de controle aduaneiro aplicado sobre duas
operações de importação realizadas nos dois meses imediatamente anteriores à
importação aqui tratada (junho e julho de 2018).
Analisando o histórico de importações realizadas pela POLIHOUSE, chama a atenção o
fato de que a importadora realizou apenas duas operações de importação: na primeira
figurou como exportadora a empresa norte-americana STERDI CUSTOM AMERICA
(de titularidade de ANDERSON STERDI) e na segunda o exportador das mercadorias
foi a norte-americana MIAMI YACHT SOLUTIONS, LLC (também de propriedade de
ANDERSON STERDI). Tais dados encontram-se disponíveis para consulta na planilha
ANEXO V deste Termo de Verificação Fiscal.
Após concluir que todas essas empresas "fazem parte de um mesmo grupo,
STERDI GROUP, conforme tela extraída do site www.sterdigroup.com
abaixo exposta:", a autoridade lançadora informou:
Quanto ao sítio eletrônico da POLIHOUSE, de pronto percebe-se que a importadora das
mercadorias sob o procedimento fiscal aqui relatado não comercializa a maior parte das
mercadorias importadas através da DI no 18/1437654-4, as quais se tratam de peças de
automóveis [...] [...]No entanto, o ramo de negócios da sua “parceira” A.V STERDI é
justamente o comércio de partes e peças de veículos automotivos, de acordo com o site
de vendas on-line da empresa em referência:
[...]É de fácil conclusão, portanto, o fato de que as mercadorias aqui tratadas,
importadas pela POLIHOUSE, são objeto de comércio apenas por parte da A.V
STERDI.
A fiscalização informou que, entre ago/2017 e set/2018 a POLIHOUSE
emitiu apenas duas notas fiscais de entrada, referentes às duas DI que
registrou, sendo que:
O que mais surpreende esta fiscalização, contudo, não é a escassez de emissão de notas
fiscais de entrada por parte da POLIHOUSE, mas a discrepância entre o somatório de
compras no período analisado (R$ 28.850,89) em detrimento de um faturamento
decorrente de vendas de mercadorias que somam quase 07 ( sete) milhões de reais !!!
(R$ 6.932.369,37), tais valores podem ser verificados na planilha ANEXO VI deste
Termo de Verificação Fiscal. Cabe ainda acrescentar que dentre as notas fiscais de
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.981 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19482.720024/2018-79

vendas emitidas, como já era esperado, não foram localizados documentos fiscais
correspondentes às vendas de peças de carros.
A POLIHOUSE foi excluída do regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL e
não foi localizada a escrituração contábil digital da empresa nos sistemas da RFB,
relativa ao ano-calendário 2017, o que denota possível prática de omissão de
rendimentos por parte desta, com consequente falta de recolhimento de tributos devidos
ao fisco federal.
[...]Como já é um fato notório, ANDERSON VALDIR STERDI e DAMIANA
SEGUESSI LEITE, figuram como responsáveis pela negociação de ambos os lados da
operação. Ou seja, eles vendem para eles mesmos e, como veremos a seguir quando da
análise dos preços informados na Fatura Comercial que ampara a transação em pauta,
não há margem de lucro factível nestas vendas/repasses de mercadorias da MIAMI
YACHT para a POLIHOUSE, o que se observa, em grande parte dos produtos
comercializados, é um “prejuízo” da empresa norte-americana (os preços de aquisição
da exportadora, somados aos custos inerentes às operações de comércio exterior, são
maiores do que os de revenda para a POLIHOUSE).
Na continuidade do relatório fiscal consta que:
Na ocasião da fiscalização realizada na empresa A.V STERDI, em que restou
caracterizada a interposição fraudulenta de terceiros com ocultação dos reais
exportadores das mercadorias importadas através das DI's no 18/1109775- 0 e
18/137887-5, bem com o a falsidade ideológica das Faturas Comerciais que ampararam
o embarque das cargas, em relação aos falsos preços atribuídos às mercadorias, foi
apresentado um Contrato de Locação Comercial relativo ao imóvel onde a
POLIHOUSE, NBC e A.V STERDI exercem suas atividades, celebrado em 01/12/2015,
com prazo de validade de 36 (trinta e seis) meses. Figura como locador VALDIR
APPARECIDO STERDI e como locatário apenas a empresa A.V. STERDI.
Quanto ao exportador declarado na DI no 18/1437654-4, através de consulta ao site da
Divisão de Corporações do Estado da Flórida, www.sunbiz.org, verifica-se que a
empresa MIAMI YACHT SOLUTIONS LLC, aqui denominada simplesmente MIAMI
YACHT, foi fundada em 2014 e, de acordo com os relatórios anuais fornecidos pela
empresa norte-americana entre os anos de 2015 a 2018, inicialmente, em 2015, somente
ANDERSON STERDI figurava como titular da empresa, porém DAMIANA
SEGUESSI LEITE passou a atuar na exportadora em pauta em 2016, onde continua
exercendo funções de gerenciamento até a presente data [...] [...]Analisando o histórico
de exportações da empresa que figura como exportadora da mercadoria sob este
procedimento especial de controle aduaneiro, a MIAMI YACHT, verifica-se que a
operação aqui em análise é a única venda realizada pela MIAMI YACHT para o
Brasil. Ou seja, coincidentemente, somente após o fato de que duas vendas realizadas
pela STERDI CUSTOM AMERICA para o Brasil tiveram suas respectivas mercadorias
apreendidas e submetidas a procedimento fiscal, ANDERSON e DAMIANA resolvem,
de forma inédita, utilizar-se de uma terceira empresa estrangeira, para realizar o envio
das mercadorias, com o claro intuito de ludibriar a fiscalização aduaneira, fim para o
qual utilizou-se, também, de uma terceira pessoa para figurar como importadora, a
POLIHOUSE, e, desta forma, ocultar a real adquirente das mercadorias: a A.V
STERDI. Tais assertivas serão detalhadas a seguir, em tópico próprio deste Termo de
Verificação Fiscal.
[...]Corroborando com a informação aqui trazida, de que a MIAMI YACHT não se trata
do verdadeiro exportador da mercadoria em análise, atuando apenas como uma empresa
“noteira”, responsável apenas por emitir a nota fiscal de venda que acompanha as
mercadorias em pauta, cujo real adquirente é a A.V STERDI, através do site
www.sterdigroup.com, é possível obter informações precisas acerca das atividades
exercidas pela exportadora MIAMI YACHT e constata-se, claramente, que seu ramo é
restrito à prestação de serviços (manutenção, assistência técnica de barcos e tripulação),
aluguel e comércio, exclusivamente, de embarcações / barcos, suas respectivas peças e
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.981 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19482.720024/2018-79

acessórios. Tais informações podem ser confirmadas nas telas do site em referência
(endereço eletrônico http://www.sterdigroup.com/sterdi-group/Miami-Yatch/#one [...]
[...]Não é difícil concluir que este “modus operandi” adotado por todas as empresas
aqui citadas, as quais são evidentemente ligadas, são constituídas e funcionam de forma
articulada com o principal intuito de remeter mercadorias para o Brasil com preços bem
abaixo do verdadeiro valor de compra. Veremos a seguir, no tópico sobre
subfaturamento, vários exemplos reais que demonstram do modus operandi aqui citado,
comprovado através de notas fiscais de compras de mercadorias realizadas pela
STERDI CUSTOM e que posteriormente integraram a carga declarada na DI no
18/1437654-4, encontradas nos arquivos de NOÁ (funcionária registrada pela NBC,
responsável pelo setor de comprar da A.V STERDI), que expõem tanto a prática de
subfaturamento dos preços informados na DI em referência, quanto os reais vendedores
destas mercadorias (ocultos nesta operação de importação).
[...]Ainda, com as notas fiscais de compras realizadas pela STERDI CUSTOM nos
EUA, citadas no parágrafo anterior, comprova-se que a real adquirente das mercadorias
em pauta é a A.V STERDI (STERDI CUSTOM BRASIL), conforme identificação do
comprador dos produtos do fornecedor (real vendedor) “Atech Motorsports”, Pedido no
7983828, cuja fatura comercial de venda encontra-se disponível para consulta no
ANEXO X deste Termo de Verificação Fiscal, em que é possível constatar que a
compradora é a STERDI CUSTOM localizada em Limeira –SP e a STERDI CUSTOM
AMERICA localizada nos EUA figura apenas como recebedora da mercadoria [...]Com
base em todos esses elementos a autoridade lançadora concluiu que a
POLIHOUSE cedeu o nome para ocultar a verdadeira interessada nas
mercadorias importadas, a A V STERDI, praticando assim a infração
prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007.
Na continuação do relatório fiscal constam ainda os seguintes tópicos: 8. DO
SUBFATURAMENTO DA MERCADORIA IMPORTADA, 9. DA
FALSIDADE IDEOLÓGICA DOCUMENTAL e 10. DO DANO
ESTIMADO AO ERÁRIO.
Finalizando o libelo fiscal a autoridade lançadora informou que, diante das
irregularidades constatadas, foi lavrada representação fiscal para fins penais
para apuração de possíveis crimes de falsidade ideológica e descaminho.
Da Impugnação O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em
19/11/2018 e, em 12/12/2018 apresentou impugnação (fls. 179-190) na qual
alegou que:
- Ausência de irregularidade na constituição das empresas mencionadas
pela fiscalização.
Por outro lado, é de se observar que a alusão a Anderson compor o quadro de sócios das
empresas Sterdi Custom America, Miami Yacht Solutions, Polihouse e A. V. Sterdi
está distorcida, porquanto, nada há de ilegal em determinada pessoa ser sócio em
empresas brasileiras e outras estrangeiras, sendo mera especulação os “argumentos” de
que tal cenário propicia facilidade para “fabricar” faturas comerciais.
- No contrato social da impugnante consta a comercialização dos
produtos importados.
Com efeito, a fiscalização contesta o ramo de atividades da Impugnante
consubstanciado tão somente na atividade econômica principal constante de seu CNAE
lançado no CNPJ, em que pese ser sabido que as atividades econômicas das empresas
não estão limitadas ao quanto descrito na atividade principal, eis que as atividades
secundárias estão também naquela inseridas.
[...]Dentro dessa realidade, conforme o contrato social, certidão da JUCESP e cartão de
CNPJ anexos (docs. 03/05) se verifica claramente que a Impugnante pode comercializar
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.981 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19482.720024/2018-79

desde equipamentos e suprimentos de informática, peças e acessórios novos para
veículos automotores, motocicletas e motonetas [...]- Ausência de irregularidade
no fato de mais de uma empresa funcionar no mesmo local.
[...] além de cada uma delas (de forma independente) possuir sua própria contabilidade,
parte financeira, habilitação no Radar SISCOMEX, etc. nada é apresentado no AI que as
comprometa entre si, afora uma mera suspeita em relação a tal quadro, que nada vale
sem provas de que as mesmas tenham algum tipo de conluio para a prática de ilicitudes,
sendo uma falácia que por cada uma delas ter um limite restrito de importações, agiriam
conjuntamente para burlar esses limites [...]- Inocorrência de subfaturamento.
De antemão se impugna a “pesquisa de preços” apontadas pela fiscalização em seu
“relatório fiscal” em relação às mercadorias importadas, eis que efetuada junto ao sítio
eletrônico “amazon.com”, o qual se trata de plataforma de venda de produtos com preço
final ao consumidor, o que por si só implica em não servir de parâmetros para se
concluir que os preços praticados pela Impugnante estariam subfaturados [...]Também
não comprova o subfaturamento, a alegação constante do item 7.2., da página 48 do
relatório fiscal (fls. 55), pois, na fatura comercial 240, o part number 1002801, indica
este item se tratar de parafuso de volante e montagem de motor e cada linha de motores
tem comprimentos e passos de rosca diferentes.
Nesse diapasão, o exemplo citado pela i. Auditora Fiscal se trata de parafusos com
medidas distintas, na medida em que os descritos na fatura comercial 240 são de 6 peças
com medida de 7/16 com 1 polegada, e na comercial invoice apresentada pela
fiscalização está se referindo a quantidade de 10 peças com medidas de 0.25 mm!
[...]Assim, é possível se verificar não haver provas concretas da prática do
subfaturamento e, via de consequência, da prática de interposição fraudulenta, sendo
insubsistente por ausência de causa a multa ora discutida!
Ao final da peça defensória consta que:
Em face de todo o exposto, uma vez não ter sido concretamente comprovada a prática
da falsidade ideológica apontada, a qual se revestiu de provas temerárias produzidas
pela fiscalização, requer a Impugnante que o presente auto de infração seja julgado
insubsistente com o afastamento da pena de multa aplicada pela conclusão indevida do
PECA, que aponta a ausência de causa a sustentar a acusação de cessão de nome da
Impugnante para ocultar o real importador das mercadorias importadas.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) julgou
improcedente a impugnação nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 07/08/2018
IMPORTAÇÃO. CESSÃO DO NOME PARA ACOBERTAR O VERDADEIRO
ADQUIRENTE. MULTA.
O registro de declaração de importação sem a indicação do verdadeiro interessado na
mercadoria importada, de forma a ocultar a participação do mesmo, submete o
responsável à multa pela cessão do nome, disposta no art. 33 da Lei no 11.488/2007.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese:
2.1. Das suspeitas levantadas sobre as importações realizadas pela Recorrente:
De início cabe salientar que a fiscalização “aproveitou” o relatório fiscal utilizado na
aplicação da pena de perdimento contra a Recorrente para lastrear a constituição do
crédito tributário consistente na multa prevista no art. 33, da Lei no 11.488/2007.
(...)
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.981 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19482.720024/2018-79

2.2. Da contraposição à análise promovida sobre o importador e exportador declarados:
A i. Auditora fiscal se atém ao fato de Anderson Valdir Sterdi ser sócio quotista tanto da
empresa exportadora quanto da importadora, aduzindo ainda que todas elas integram um
mesmo grupo econômico e que as mercadorias importadas não fazem parte da grade de
produtos comercializados na plataforma de internet da Polihouse.
(...)
Dentro dessa realidade, conforme o contrato social, certidão da JUCESP e cartão de
CNPJ anexos (docs. 03/05) se verifica claramente que a Recorrente pode comercializar
desde equipamentos e suprimentos de informática, peças e acessórios novos para
veículos automotores, motocicletas e motonetas, produtos alimentícios em geral,
artigos de cama, mesa e banho, vestuário e acessórios, calçados, cosméticos, produtos
de perfumaria e de higiene pessoal, ferragens e ferramentas, suvenires, bijuterias e
artesanatos, bicicletas, triciclos e suas peças e acessórios, artigos esportivos, brinquedos
e artigos recreativos, artigos de caça, pesca e camping, embarcações e outros veículos
recreativos e suas peças e acessórios, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo,
artigos de relojoaria, e, motocicletas e motonetas novas, o que demonstra nada de
estranho ocorrer quando em suas mercadorias se encontram itens como peças para
automóveis, pouco importando que outra empresa brasileira pratique o comércio desse
tipo de produto, ou que sua plataforma de venda por e-commerce não traga tais
mercadorias em oferta on line, eis que se trata de mero meio de venda, não excludente
de vendas físicas que possam ser praticadas pela Recorrente.
(...)
2.3. Da contraposição às deduções extraídas da diligência realizada no estabelecimento
da Recorrente:
Neste ponto. a i. Auditora Fiscal confirma ter constatado a existência de um imóvel
comercial do tipo “galpão” compatível com as atividades da empresa, inclusive com
grande capacidade de armazenamento, assim como, o fato de outras empresas
funcionarem simultaneamente no local, (NBC e a A. V. STERDI), compartilhando
espaço para armazenamento de carga e funcionários, o que nada têm de ilegal, pois,
além de cada uma delas (de forma independente) possuir sua própria contabilidade,
parte financeira, habilitação no Radar SISCOMEX, etc. nada é apresentado no AI que as
comprometa entre si, afora uma mera suspeita em relação a tal quadro, que nada vale
sem provas de que as mesmas tenham algum tipo de conluio para a prática de ilicitudes,
sendo uma falácia que por cada uma delas ter um limite restrito de importações, agiriam
conjuntamente para burlar esses limites com a existência de vários CNPJ atuando em
comércio exterior, pois, cada empresa tem direito de ser constituída e importar os
produtos de acordo com seu objetivo social, desde que dentro de suas limitações e
equivalente recolhimento de impostos.
(...)
2.4. Da contraposição à alegação de ocorrência de subfaturamento (um dos motivos da
suposta cessão de nome):
De antemão se impugna a “pesquisa de preços” apontadas pela fiscalização em seu
“relatório fiscal” em relação as mercadorias importadas, eis que efetuada junto ao sítio
eletrônico “amazon.com”, o qual se trata de plataforma de venda de produtos com
preço final ao consumidor, o que por si só implica em não servir de parâmetros para se
concluir que os preços praticados pela Recorrente estariam subfaturados, pois, sempre
serão menores que os encontrados pela i. Auditora Fiscal, cf. abaixo, o qual inclusive já
está mais alto que o lançado no AI:
(...)
Por consequência, a mera suposição ou ideia de que ficou demonstrado que as
operações de importação ocorreram com cessão de nome da Recorrente com vias a
acobertar os reais beneficiários não se configura, na medida em que as provas apuradas
pela fiscalização são insuficientes a corroborar tal prática, pois, reitere-se, não foi
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.981 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19482.720024/2018-79

demonstrado que a operação não foi efetivamente praticada entre a ora Recorrente e o
exportador.
III– Conclusão:
Sendo assim, à vista de todo o exposto, uma vez não ter sido concretamente
comprovada a prática da falsidade ideológica apontada, a qual se revestiu de provas
temerárias produzidas pela fiscalização, espera e requer a Recorrente seja acolhido o
presente recurso para o fim de julgar insubsistente o auto de infração com o afastamento
da pena de multa aplicada pela conclusão indevida do PECA, que aponta a ausência de
causa a sustentar a acusação de cessão de nome da Recorrente para ocultar o real
importador das mercadorias importadas.
É o Relatório.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.981 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19482.720024/2018-79

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista no
art. 33 da Lei no 11.488/2007, abaixo transcrita:
Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização de
documentos próprios, para a realização de operações de comércio exterior de terceiros
com vistas no acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários fica sujeita a
multa de 10% (dez por cento) do valor da operação acobertada, não podendo ser inferior
a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Parágrafo único. À hipótese prevista no caput deste artigo não se aplica o disposto no
art. 81 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A matéria está disciplinada, ainda, no art. 727, § 3o do Regulamento Aduaneiro
aprovado pelo Decreto no 6.759/2009:
Art.727.Aplica-se a multa de dez por cento do valor da operação à pessoa jurídica que
ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização de documentos próprios, para a
realização de operações de comércio exterior de terceiros com vistas ao acobertamento
de seus reais intervenientes ou beneficiários (Lei no 11.488, de 2007, art. 33, caput).
§1oA multa de que trata o caput não poderá ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais)(Lei no 11.488, de2007, art. 33, caput).
§2oEntende-se por valor da operação aquele utilizado como base de cálculo do imposto
de importação ou do imposto de exportação, de acordo com a legislação específica, para
a operação em que tenha ocorrido o acobertamento.
§3oA multa de que trata o caput não prejudica a aplicação da pena de perdimento às
mercadorias na importação ou na exportação.
Pela redação do dispositivo, verifica-se que a referida multa é devida quando uma
pessoa jurídica declara às autoridades aduaneiras que, em determinada operação de comércio
exterior, é a real interveniente ou beneficiária, mas, na realidade, o real interveniente ou
beneficiário é um terceiro, não declarado às autoridades, acobertado, portanto, pela pessoa
jurídica acobertante, que acaba por ceder seu nome para que o terceiro pratique operações de
comércio exterior.
Existem hoje no Brasil, três formas de importação, no que se refere à
possibilidade – ou não – de intermediação: a “importação direta”, na qual a mercadoria é
importada por conta e ordem do próprio importador; a “importação por conta e ordem” de
terceiro, efetivo adquirente da mercadoria; e a “importação por encomenda”, que é realizada por
conta própria, mas por ordem de terceiro, o encomendante predeterminado1 (artigo 11 da Lei
11.281/06).

1 (TÔRRES, em: Autonomia Privada nas Importações e Sanções Tributárias, in TREVISAN (org.), Temas atuais de
Direito Aduaneiro, p. 223).
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.981 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19482.720024/2018-79

Assim, ao declarar como própria uma importação por conta e ordem de terceiros,
o importador oculta o real comprador (real adquirente) e ao declarar como própria uma
importação por encomenda, oculta o responsável pela operação (beneficiário).
No presente processo, a fiscalização concluiu que houve a prática de interposição
fraudulenta na importação e que a autuada (POLIHOUSE) cedeu seu nome para ocultar o real
adquirente das mercadorias importadas, a empresa A.V STERDI IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO (A V STERDI), caracterizando assim a conduta infracionária em apreço,
tipificada no art. 33 da Lei no 11.488/2007.
Quanto a alegação de que a fiscalização “aproveitou” o relatório fiscal utilizado
na aplicação da pena de perdimento contra a Recorrente, não fundamentando corretamente a
presente autuação, não assiste razão ao recorrente.
Apesar de serem penalidades distintas, conforme relatado, ambos os processos
decorrem do procedimento especial de fiscalização instaurado para verificar os indícios de
interposição fraudulenta de terceiros, através da ocultação do(s) real(is) adquirente(s) e do(s)
real(is) exportador(es) da mercadoria importada e, ainda, dos indícios de falsidade ideológica da
fatura comercial apresentada no despacho de importação, mediante o subfaturamento das
mercadorias importadas e registradas na DI no 18/1437654-4, que concluiu pelas irregularidades
constatadas, com base no que dispõe a Instrução Normativa RFB no 1.169/2011.
No mais, a descrição dos fatos, a capitulação legal e as provas juntadas ao
processo permitem a correta compreensão da acusação que é imposta ao sujeito passivo, não se
verificando qualquer preterição ao direito de defesa da recorrente.
Como bem sintetizou a decisão de piso, os elementos que deram suporte a
autuação foram:
i) A POLIHOUSE tem como sócios Anderson Valdir Sterdi (95 % do capital social) e
Damiana Aparecida Seguessi Leite (5 % do capital social), sendo que o Sr. Anderson
também figura como sócio ou responsável de outras empresas, inclusive a considerada
como verdadeira interessada nas mercadorias importadas - a A V STERDI, além de ser
o titular da empresa que exportou as mercadorias objeto da autuação. Todas essas
empresas fazem parte do STERDI GROUP, como consta no site www.sterdigroup.com.
ii) Omissão da autuada em apresentar as informações solicitadas no curso da
investigação fiscal, especialmente quanto aos responsáveis pela negociação das
mercadorias importadas e os documentos que a comprovariam tal negociação. Tal
omissão permaneceu na fase de impugnação.
iii) Ausência de instalações físicas compatíveis com o armazenamento e a revenda das
mercadorias importadas por parte do importador, sendo constatado um grupo de
empresas funcionando no mesmo local, cuja locação foi realizada pela A V STERDI;
iv) A maioria das mercadorias importadas são peças automotivas, que não são vendidas
no mercado interno pela importadora, e sim pela empresa considerada real adquirente.
v) A exportadora - MIAMI YATCHT SOLUTIONS LLC (MIAMI YATCHT) e a
importadora começaram a atuar no comércio exterior logo depois de as operações entre
a A V STERDI e a exportadora anterior - STERDI CUSTOM AMERICA LLC -
passarem a ser direcionadas para o canal cinza de conferência, e de o pedido de aumento
do limite para importação da A V STERDI ter sido indeferido.
vi) A POLIHOUSE realizou apenas duas operações de importação, na primeira figurou
como exportadora a STERDI CUSTOM AMERICA LLC e na segunda a MIAMI
YATCHT SOLUTIONS LLC, ambas de propriedade do Sr. Anderson Sterdi, sendo que
a operação sob exame foi a única realizada por esta última empresa para o Brasil,
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-001.981 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19482.720024/2018-79

e na página eletrônica da mesma consta que seu objeto social é a prestação de serviços
relacionados com a venda e aluguel de barcos, e não a revenda de peças automotivas.
vii) Entre agosto de 2017 e setembro de 2018 a POLIHOUSE emitiu apenas duas notas
de entrada, referentes as DI que registrou, chamando atenção a discrepância entre a
soma das compras: R$ 28.850,89 e das vendas: R$ 6.932.369,37 no período, sendo que
não foram localizados documentos fiscais referentes a vendas de peças
automotivas;
viii) Tanto a POLIHOUSE como a A V STERDI eram optantes pelo SIMPLES, sendo
que a primeira foi excluída desse regime de tributação e não foi localizada sua
escrituração contábil digital nos sistemas da RFB para o ano-calendário 2017, o que
denota possível prática de omissão de receita.

Em seu recurso, a Recorrente contesta as conclusões da Fiscalização:
2.2. Da contraposição à análise promovida sobre o importador e exportador declarados:
A i. Auditora fiscal se atém ao fato de Anderson Valdir Sterdi ser sócio quotista tanto da
empresa exportadora quanto da importadora, aduzindo ainda que todas elas integram um
mesmo grupo econômico e que as mercadorias importadas não fazem parte da grade de
produtos comercializados na plataforma de internet da Polihouse.
Por outro lado, é de se observar que a alusão a Anderson compor o quadro de sócios das
empresas Sterdi Custom America, Miami Yacht Solutions, Polihouse e A. V. Sterdi está
distorcida, porquanto, nada há de ilegal em determinada pessoa ser sócio em empresas
brasileiras e outras estrangeiras, sendo mera especulação os “argumentos” de que tal
cenário propicia facilidade para “fabricar” faturas comerciais.
Com efeito, a fiscalização contesta o ramo de atividades da Recorrente consubstanciado
tão somente na atividade econômica principal constante de seu CNAE lançado no
CNPJ, em que pese ser sabido que as atividades econômicas das empresas não estão
limitadas ao quanto descrito na atividade principal, eis que as atividades secundárias
estão também naquela inseridas.
Além disso, o que aponta o raio de atuação de uma empresa comercial é seu contrato
social estar registrado na competente Junta Comercial do Estado onde esta sediada,
motivo de somente após esse ato ser averbado é que se procede a atualização junto ao
CNPJ.
Dentro dessa realidade, conforme o contrato social, certidão da JUCESP e cartão de
CNPJ anexos (docs. 03/05) se verifica claramente que a Recorrente pode comercializar
desde equipamentos e suprimentos de informática, peças e acessórios novos para
veículos automotores, motocicletas e motonetas, produtos alimentícios em geral,
artigos de cama, mesa e banho, vestuário e acessórios, calçados, cosméticos, produtos
de perfumaria e de higiene pessoal, ferragens e ferramentas, suvenires, bijuterias e
artesanatos, bicicletas, triciclos e suas peças e acessórios, artigos esportivos, brinquedos
e artigos recreativos, artigos de caça, pesca e camping, embarcações e outros veículos
recreativos e suas peças e acessórios, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo,
artigos de relojoaria, e, motocicletas e motonetas novas, o que demonstra nada de
estranho ocorrer quando em suas mercadorias se encontram itens como peças para
automóveis, pouco importando que outra empresa brasileira pratique o comércio desse
tipo de produto, ou que sua plataforma de venda por e-commerce não traga tais
mercadorias em oferta on line, eis que se trata de mero meio de venda, não excludente
de vendas físicas que possam ser praticadas pela Recorrente.
2.3. Da contraposição às deduções extraídas da diligência realizada no estabelecimento
da Recorrente:
Neste ponto. a i. Auditora Fiscal confirma ter constatado a existência de um imóvel
comercial do tipo “galpão” compatível com as atividades da empresa, inclusive com
grande capacidade de armazenamento, assim como, o fato de outras empresas
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-001.981 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19482.720024/2018-79

funcionarem simultaneamente no local, (NBC e a A. V. STERDI), compartilhando
espaço para armazenamento de carga e funcionários, o que nada têm de ilegal, pois,
além de cada uma delas (de forma independente) possuir sua própria contabilidade,
parte financeira, habilitação no Radar SISCOMEX, etc. nada é apresentado no AI que as
comprometa entre si, afora uma mera suspeita em relação a tal quadro, que nada vale
sem provas de que as mesmas tenham algum tipo de conluio para a prática de ilicitudes,
sendo uma falácia que por cada uma delas ter um limite restrito de importações, agiriam
conjuntamente para burlar esses limites com a existência de vários CNPJ atuando em
comércio exterior, pois, cada empresa tem direito de ser constituída e importar os
produtos de acordo com seu objetivo social, desde que dentro de suas limitações e
equivalente recolhimento de impostos.
Sendo assim, encontra-se desrevestido de fundamento ou prova concreta a alegação de
que a Recorrente e a exportadora Miami Yachts estariam por fazer operação de
exportação/importação de produtos que estariam na grade de mercadorias
comercializadas pela Sterdi Custom America/A. V. Sterdi, e, portanto, para evitar nova
apreensão face está ultima empresa estar sendo fiscalizada pela RFB, em operação
anterior.
Aliás, conforme será demonstrado mais adiante, as mercadorias exportadas pela Miami
Yachts são distintas daquelas que a fiscalização aponta como compradas na origem pela
Sterdi Custom America, refutando assim a acusação de ocultação do real vendedor
(exportador) e também do real importador (adquirente) das mercadorias importadas e
declaradas na DI no 18/1437654-4.
2.4. Da contraposição à alegação de ocorrência de subfaturamento (um dos motivos da
suposta cessão de nome):
De antemão se impugna a “pesquisa de preços” apontadas pela fiscalização em seu
“relatório fiscal” em relação as mercadorias importadas, eis que efetuada junto ao sítio
eletrônico “amazon.com”, o qual se trata de plataforma de venda de produtos com
preço final ao consumidor, o que por si só implica em não servir de parâmetros para se
concluir que os preços praticados pela Recorrente estariam subfaturados, pois, sempre
serão menores que os encontrados pela i. Auditora Fiscal, cf. abaixo, o qual inclusive já
está mais alto que o lançado no AI:
(...)
Logo, restam impugnados todos os exemplos e os raciocínios deles extraídos constantes
às fls. 49/55, dos autos, eis que se baseiam em aparelhos de modelos distintos e pelos
preços serem para consumidor final.
Também não comprova o subfaturamento, a alegação constante do item 7.2., da página
48 do relatório fiscal (fls. 55), pois, na fatura comercial 240, o part number 1002801,
indica este item se tratar de parafuso de volante e montagem de motor e cada linha de
motores tem comprimentos e passos de rosca diferentes.
Nesse diapasão, o exemplo citado pela i. Auditora Fiscal se trata de parafusos com
medidas distintas, na medida em que os descritos na fatura comercial 240 são de 6 peças
com medida de 7/16 com 1 polegada, e na comercial invoice apresentada pela
fiscalização está se referindo a quantidade de 10 peças com medidas de 0.25 mm!
Aliás, fácil se constata que sendo uma peça descrita com medidas em milímetros e outra
em polegadas claro se evidencia que se tratam de peças diferentes, e, por óbvio com
preços diferenciados.
O mesmo ocorre com a situação apontada à pág. 51 do RF (fls. 58, dos autos).
Na fatura de compra emitida para a empresa Sterdi Custom, o part number das peças
ARP-100-7101 e ARP-132-4001 indicam que se trata de produtos fabricados a partir de
cromo molibdeno (motivo da sigla ARP), material esse dez vezes mais resistente que o
produto apontado na fatura 240, portanto, mais caros.
Por sua vez, o cinto de segurança part number 6000BK é fabricado tanto pela empresa
G Force (GFR) quanto pela empresa Summit Racing, com distintas qualidades e grifes,
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-001.981 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19482.720024/2018-79

motivo do produto apontado na fatura 240 ser da Summit Racing declarado como
U$39.90 e G Force (GFR) ter sido comprado pela Sterdi Custom por U$59,25.
Tal também se aplica aos motores de partida descritos como PWM-9100 e WM9100,
respectivamente, na comercial invoice da Sterdi Custom America e na fatura 240; a
primeira peça se destina a um motor Chevrolet, já a segunda se destina a um motor
Ford, havendo, portanto, clara distinção de preços.
Finalmente, a respeito do elencado projetor Optoma EH504 apontado nas duas faturas,
denote-se que o descrito na fatura da Baldan para a Sterdi Custom America vem
acompanhado de “speakers” (conjunto para home theater) e com projeção em 3D,
enquanto que o constante na fatura 240 descreve apenas o projetor sem “speakers” e
projeção em 3D, motivo deste último ser mais barato, eis que mais simples que o
primeiro e sem acompanhamento de acessórios.
Assim, é possível se verificar não haver provas concretas da prática do subfaturamento
e, via de consequência, da prática de interposição fraudulenta, sendo insubsistente por
ausência de causa a multa ora discutida!
Por tais motivos, não configurado o subfaturamento por completa ausência de prova
concreta não há que se falar em falsidade ideológica, e, tampouco em dano ao erário a
configurar a insinuação de prática de crime de
descaminho, sendo imprópria a adoção da média de 35,79% para os cálculos de fls. 59,
como parâmetro para eventual constituição do dano ao erário, como pretendido neste
AI, o que redunda na inexistência de motivos para a cessão de nome da Recorrente para
acobertar terceiro importador.
Nesse passo, é de se notar que os expressos contrapontos aos elementos apresentados
como probatórios para sustentar a tese de subfaturamento relatada no relatório fiscal
adotado neste AI, no mínimo, ensejam dúvidas quanto ao trabalho de investigação
fiscal, o que deve ser creditado segundo o brocardo in dubio pro reo.
Por consequência, a mera suposição ou ideia de que ficou demonstrado que as
operações de importação ocorreram com cessão de nome da Recorrente com vias a
acobertar os reais beneficiários não se configura, na medida em que as provas
apuradas pela fiscalização são insuficientes a corroborar tal prática, pois, reitere-
se, não foi demonstrado que a operação não foi efetivamente praticada entre a ora
Recorrente e o exportador.

Para a cominação da penalidade prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, como
visto acima, exige-se apenas que se trate de operação de comércio exterior realizada com
acobertamento do real interveniente ou beneficiário e que o acobertante seja pessoa jurídica.
Difere, portanto, da infração prevista no artigo 23, V do Decreto-lei no 1.455/1976
e art. 689, XXII, do Decreto 6759/2009, apenada com perdimento da mercadoria, em que se
pune conduta praticada pelo indivíduo, que oculta o sujeito passivo, do real vendedor, comprador
ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, por dano ao Erário.
Nesse sentido, por se tratarem de duas condutas diferentes, a simulação ou fraude
e a cessão do nome, já decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais pela possibilidade de
cumulatividade das multas, conforme precedente abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 09/01/2004 a 11/02/2006
CESSÃO DE NOME. CUMULATIVIDADE DA MULTA DO ART. 33 DA LEI No
11.488/07 E DO PERDIMENTO DA MERCADORIA.
A multa do art. 33 da Lei no 11.488/07 veio para substituir a pena de inaptidão do CNPJ
da pessoa jurídica, quando houver cessão de nome para a realização de operações de
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3003-001.981 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19482.720024/2018-79

comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus reais intervenientes
ou beneficiários, e não prejudica a incidência da hipótese de dano ao erário, por
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, prevista no art. 23, V, do DL no 1.455/76, apenada com perdimento da
mercadoria.
Recurso Especial do Contribuinte Negado (CARF; Acórdão: 9303003.388; Relator:
Rodrigo da Costa Pôssas; Data da sessão: 25.01.2016)
No entanto, nos casos de acobertamento do real interveniente ou beneficiário da
operação de comércio exterior, necessário se faz analisar todo o conjunto de elementos que
possam levar à comprovação da ausência da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados para a realização da importação, em se tratando de interposição presumida ou à
demonstração da ocorrência da fraude ou da simulação, nos demais casos.
No caso concreto, necessário se faz analisar se o conjunto de elementos de prova
aportados aos autos é capaz de suportar a alegação de cometimento da infração.
No presente caso, da leitura do Termo de Verificação Fiscal (TVF), trata-se de
interposição fraudulenta, mediante fraude ou simulação, em que foi constatada a interposição de
terceiros na operação de importação com a ocultação dos reais vendedores dos bens, bem como
do seu real adquirente e o subfaturamento da mercadoria importada, mediante a apresentação de
documentos inidôneos no embarque da carga, que não retratam a real transação e que
caracterizam, desta forma, a falsidade ideológica da Fatura Comercial apresentada no despacho
aduaneiro de importação.
Dentre os elementos apontados pela fiscalização, seria que a POLIHOUSE,
efetivamente, não opera com a compra e venda de peças automotivas com base na atividade
econômica principal constante de seu CNAE lançado no CNPJ. Essa afirmação é refutada pela
recorrente, juntando contrato social, certidão da JUCESP e cartão de CNPJ anexos (docs. 03/05),
nos quais se verifica que a empresa possui dentre as suas atividades econômicas/objeto social o
comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio a varejo de
motocicletas e motonetas novas, comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e
motonetas econômicas secundárias, o que indica a possibilidade de comercializar além dos
equipamentos e suprimentos de informática, também peças e acessórios novos para veículos
automotores, motocicletas e motonetas, que se encontram entre os itens importados. O fato de
que tais mercadorias não estarem disponíveis, na época, para venda on line no site da empresa,
como aventou a decisão recorrida, não exclui a possibilidade das vendas serem feitas por outros
meios, como as vendas físicas que possam ser praticadas pela Recorrente.
O registro da Declaração de Importação em tela foi feito em nome da
POLIHOUSE, estando habilitada no RADAR Siscomex na modalidade expressa (até US$
50.000,00 por semestre). Conforme diligencias efetuadas, apesar do compartilhamento das
instalações com outras empresas do grupo, restou comprovado que a empresa POLIHOUSE
encontra-se estabelecida no referido endereço, com contabilidade, parte financeira e habilitação
no Radar SISCOMEX próprios, caracterizando a sua existência de fato.
Não obstante a empresa não ter respondido às intimações da fiscalização, nota-se
que não há nos autos comprovação de que a POLIHOUSE não teria recursos suficientes para
realizar as importações. Pelo contrario, constatou-se um expressivo faturamento decorrente de
vendas de mercadorias (R$ 6.932.369,37, pelo que consta no TVF).
A existência de indícios acerca de uma possível omissão de receitas por parte da
empresa importadora, a par de atrair eventual autuação nos termos da Legislação do Imposto de
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3003-001.981 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19482.720024/2018-79

Renda, não tem o condão de, por si só, configurar a ausência de recursos em operações
específicas de comércio exterior.
Quanto aos indícios apontados pela fiscalização de que o real adquirente seria a
empresa A.V STERDI, apesar de convergentes, não apresentam nenhum suporte documental
para se afirmar que houve efetivamente a cessão do nome da recorrente na operação de comércio
exterior com vistas ao acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários, a tipificar a
conduta infracionária em apreço. No documento titulado order confirmation, Pedido no 7983828,
no qual consta como compradora a STERDI CUSTOM, em que o TVF infere como prova de
que a real adquirente das mercadorias em pauta é a A.V STERDI (STERDI CUSTOM BRASIL),
não houve a vinculação com os produtos descritos na Invoice no 240, que amparou a importação
em tela, bem como foi refutado pela recorrente por se tratarem de produtos distintos. Ainda que
existentes indícios de irregularidades nas empresas envolvidas e até mesmo nas operações, é
preciso que a submissão dos fatos à norma seja feita de modo vinculado e coerente.
Quanto à imputação de subfaturamento na referida DI, apesar de servir como
prova das infrações sujeitas à pena de perdimento discriminadas no TFV, entendo que se tratam
de condutas independentes, não tendo relevância para caracterizar a "cessão do nome" que
tipificaria a conduta em tela, devendo ser apreciada no processo em que foi aplicada aquela
penalidade.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital